Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL PRISIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA.
1. A prova testemunhal pode suprir a perícia para comprovar a ruptura de obstáculo à subtração da coisa quando o rompimento seja facilmente perceptível ao leigo e a ausência do laudo seja justificada: não é razoável que o estabelecimento comercial permaneça com a porta quebrada a espera da perícia e se exponha a novos crimes
2. Impõe-se a exclusão da análise negativa da culpabilidade, na medida em que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos do crime, que não se confundi com a culpabilidade como circunstância judicial.
3. Quando o conjunto probatório não oferece dados concretos e suficientes para avaliar a personalidade, incabível a avaliação negativa desse vetor.
4. É inidônea a análise desabonadora das consequências do crime que se pauta exclusivamente no dano patrimonial experimentado pela vítima, pois esse fato já constitui elementar do crime de furto.
5. A despeito de a pena ser inferior a 4 (quatro) anos, impõe-se a fixação do regime fechado ao acusado quando presente a multirreincidência e a análise desfavorável de circunstância judicial que aponta a reiteração delitiva do acusado.
6. Recurso conhecido e não provido.